Tribunal: STJ
Processo: 0296452-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025144 - SP (2025/0296452-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEANDRO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA POR REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
que visava a nulidade da busca veicular, revisão da dosimetria da pena e
habeas corpus
do regime inicial de cumprimento da sanção privativa de liberdade.
2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 533 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006.
3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, por ter sido utilizado
habeas corpus
como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substituto de revisão criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada
às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, "e", da
Constituição Federal.
6. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão
criminal, em casos onde a condenação já transitou em julgado, sem recurso especial ao
STJ, por não configurar competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
7. Ademais, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão
da ordem nos termos do §2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA51270944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/10/2025 14:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: c49ed726-bb4b-4d3d-ae71-e2e5d628e50a

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado. 2. A
competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus
próprios julgados.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
15/8/2024
; AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
19/8/2024
22/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51270944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/10/2025 14:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: c49ed726-bb4b-4d3d-ae71-e2e5d628e50a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025144 - SP (2025/0296452-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEANDRO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA POR REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
que visava a nulidade da busca veicular, revisão da dosimetria da pena e
habeas corpus
do regime inicial de cumprimento da sanção privativa de liberdade.
2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 533 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006.
3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, por ter sido utilizado
habeas corpus
como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substituto de revisão criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada
às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, "e", da
Constituição Federal.
6. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão
criminal, em casos onde a condenação já transitou em julgado, sem recurso especial ao
STJ, por não configurar competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
7. Ademais, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão
da ordem nos termos do §2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50744671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:16
Código de Controle do Documento: 5b9bcdfe-8729-4625-a98c-0998ea18db27

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado. 2. A
competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus
próprios julgados.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
15/8/2024
; AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
19/8/2024
22/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO PEREIRA DA
SILVA em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
com
habeas corpus
pedido liminar apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do julgamento da apelação criminal n. 1000013-
42.2024.8.26.0583.
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo juízo de
primeiro grau, na ação penal n. 1000013-42.2024.8.26.0583, como incurso na prática do
crime previsto no artigo 33,
, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 4
caput
(quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 533 (quinhentos e
trinta e três) dias-multa, no mínimo legal (fl. 26).
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
negou provimento ao recurso (fls. 38-45), com trânsito em julgado certificado em 17 de
setembro de 2024.
Nas razões do
o paciente buscou a concessão da ordem para fins de
writ,
reconhecer a nulidade da prova obtida por meio de busca veicular ilegal, baseada
exclusivamente em denúncia anônima, com a consequente absolvição do paciente.
Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da
Lei 11.343/2006), com redução de até 2/3 da pena, a fixação da pena-base no mínimo
legal e o estabelecimento de regime prisional mais brando (semiaberto ou aberto).
Sobreveio decisão indeferindo liminarmente o
(fls. 69-70).
habeas corpus
Irresignado, o paciente interpôs agravo regimental (fls. 75-79), alegando a
existência de flagrante ilegalidade, a conceder a ordem de ofício, uma vez que a
Documento eletrônico VDA50744671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:16
Código de Controle do Documento: 5b9bcdfe-8729-4625-a98c-0998ea18db27

condenação do paciente foi fundamentada em prova obtida por meio de busca veicular
manifestamente ilícita, contaminando todo o processo penal desde sua origem, bem como
alega fazer jus a minorante do art. 33, parágrafo 4°, da Lei 11.343/2006 e a regime inicial
mais brando para início de cumprimento da pena.
Requer a reforma da decisão ou a submissão do recurso ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 69-70):
A
controvérsia
reside
na
alegação
de
possível
constrangimento ilegal, caracterizado pela negativa de reconhecimento
da nulidade das provas derivadas de busca veicular realizada à margem
da legalidade, pela negativa ao reconhecimento do tráfico de drogas
privilegiado e pelos critérios empregados na dosimetria da pena e na
fixação do regime inicial de cumprimento.
Contudo, o presente
investe contra um
habeas corpus
acórdão com trânsito em julgado. Portanto, não deve ser conhecido,
pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma
situação em que não se configurou a competência originária desta Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as
revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.
Nessa linha:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de
31/5/2023
writ
revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o
processamento do pleito revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024
O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus
quando constatada a manifesta incompetência, hipótese verificada nos
presentes autos.
De todo modo, não verifico a presença de ilegalidade
flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2o do artigo
654 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o
, com
habeas corpus
fundamento do artigo 210 do RISTJ.

Documento eletrônico VDA50744671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:16
Código de Controle do Documento: 5b9bcdfe-8729-4625-a98c-0998ea18db27

Conforme consignado na decisão agravada, o presente
se volta
habeas corpus
contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em
julgado ocorreu em 17 de setembro de 2024.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para
a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e,
da Constituição Federal.
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar
revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é
o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E
FURTO QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE.
ATUAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à
revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu,
posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que
se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555
/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo
poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem
quer que seja encontrado em flagrante delito'" (AgRg no HC n. 748.019
/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
).
22/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO
DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Documento eletrônico VDA50744671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:16
Código de Controle do Documento: 5b9bcdfe-8729-4625-a98c-0998ea18db27

IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE
QUALQUER ATO DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE
SEXUAL DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA
DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de habeas corpus
substitutivo de via processual específica, não compete a esta Corte
analisar os fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual deve
ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de evitar inadmissível
subversão de competência. Cabia à defesa trazer seus argumentos
relativos à diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o habeas corpus, a fim de possibilitar o exame da matéria por
este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
15/8/2024

Portanto, o
foi corretamente indeferido de forma liminar, pois
habeas corpus
foi utilizado como substituto de revisão criminal, situação em que não se configurou a
competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, não se constata flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, pois
a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima especificada e confirmada por
diligências policiais é válida e não configura ilegalidade.
Outrossim, aplicação da minorante do tráfico privilegiado requer que o agente
não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, o que, ao
que parece, não se verificou no caso concreto.
Eventual alteração das premissas fixadas pelas instâncias ordinárias exigiria o
reexame do contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável nesta via estreita de
habeas corpus.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50744671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:16
Código de Controle do Documento: 5b9bcdfe-8729-4625-a98c-0998ea18db27

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.025.144 / SP
Número Registro: 2025/0296452-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000134220248260583
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ARLEY MONTEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51240599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: ba3d55fc-d526-4400-82c1-ff1db980942c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: ba3d55fc-d526-4400-82c1-ff1db980942c